Tribunal: TJBA
Processo: 8001624-07.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001624-07.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA FIGUEIREDO LESSA RIBEIRO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DEFENSOR PÚBLICO. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTRE ENTE PÚBLICO DE MESMA PERSONALIDADE JURÍDICA AO QUE O REMUNERA. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO CONTRA ENTE PÚBLICO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8001624-07.2018.8.05.0032, da Comarca desta Capital, em que figura como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. JA-02